Tribunal: TJDFT
Processo: 0712218-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PLANO. SAÚDE. AUTOGESTÃO. INCLUSÃO. DEPENDENTE. FILHA. CURATELADA. INTERPRETAÇÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INCAPACIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido de inclusão da filha curatelada como dependente no plano de saúde do servidor público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de inclusão da curatelada como dependente de sua curadora no plano de saúde coletivo de autogestão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A curatela deixou de vocacionar-se exclusivamente à defesa do patrimônio para servir como instrumento de promoção da dignidade da pessoa humana no contexto do Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei n. 13.146/2015.
4. A interpretação do art. 7o, inc. II, da Lei n. 3.831/2006 deve ser no sentido de que a dependência pode ser estendida à curatelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CC, art. 1.774; Lei no 3.831/2006, art. 7°; Lei n° 9.656/1998, art. 14; Lei n° 9.250/1995, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.164.842, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 1.4.2025; TJDFT, ApCiv 0703773-82.2024.8.07.0007, Rel. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 26.3.2025.